Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700112-48.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Wellington da Silva Gontijo Agravado: Sicredi Planalto Central D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wellington da Silva Gontijo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos no 0706661-81.2025.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo exequente, que alega ausência de hipossuficiência do executado, sustentando, em síntese, seus gastos com aluguel, despesas em cartão de crédito, rendimentos anuais de R$ 63.411,19, além da possibilidade de existência de outras contas bancárias não informadas. Aduz, ainda, que o executado figura como sócio-administrador da empresa WSG Comercial e Serviços Ltda. Todavia, conforme documentação juntada pelo requerido (ID. 243288181), os rendimentos anuais efetivamente comprovados atingem R$ 46.570,36, resultando em média mensal aproximada de R$ 3.880,86. Não há, nos autos, prova idônea de recebimento de valores superiores, tampouco qualquer elemento que indique confusão patrimonial com a empresa da qual é sócio, pessoa jurídica de natureza limitada, o que afasta presunções quanto à percepção de renda adicional. Os gastos mencionados pelo impugnante mostram-se compatíveis com a renda declarada, não sendo suficientes, por si só, para afastar a presunção estabelecida no art. 99, § 3o, do CPC. Igualmente, a mera suposição de que o executado possuiria outras contas bancárias não configura prova capaz de infirmar a benesse concedida, sendo ônus do exequente demonstrar, de forma efetiva, a capacidade financeira da parte contrária, nos termos do art. 373, I, CPC. Ademais, este juízo adota como parâmetros objetivos para apreciação da gratuidade: (a) renda líquida inferior a 5 salários mínimos; e (b) renda inferior ao salário mínimo necessário apurado pelo DIEESE, atualmente fixado em R$ 7.416,07. A renda média do executado situa-se significativamente abaixo de ambos os limites, o que reforça a manutenção do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada e mantenho a gratuidade de justiça deferida ao executado. No mais, a parte executada apresentou impugnação da constrição de valores realizada por meio do SISBAJUD nas contas bancárias do requerido, sob o argumento de que é impenhorável qualquer ativo financeiro em patamar inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. A parte executada não apresentou documentos. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, deve ser observado que, segundo disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...). O dispositivo legal é expresso ao conferir a proteção somente à poupança, visando o caráter eminentemente social do referido tipo de investimento, não havendo qualquer margem interpretativa no dispositivo acima descrito. Ademais, os valores constantes de conta corrente ou outros investimentos não possuem a mesma finalidade que a poupança, que possui caráter social, retorno reduzido e destinação específica para subsidiar o sistema financeiro de habitação. A extensão pretendida não é lógica, especialmente quando não se tem notícia se o valor referido foi bloqueado em conta corrente, investimento (e qual tipo de investimento), conta de pagamento ou conta salário. Observe-se que a proteção conferida legalmente ao devedor pelo artigo 833 do CPC já é exaustiva, preservando de penhora o salário e outras rendas utilizadas para subsistência e a caderneta de poupança (investimento de menor retorno e maior caráter social). Caso fosse estendida tal proteção aos demais investimentos, bastaria ao devedor diluir seu patrimônio acumulado entre diversos tipos distintos de ativos financeiros visando se eximir da responsabilidade financeira pelo seu débito. Ademais, a utilização de investimentos distintos (ou de conta corrente) com melhor retorno demonstra intenção incompatível com a preservação de valores para subsistência ou reserva financeira básica, especialmente diante da facilidade em se obter caderneta de poupança. Promover interpretação extensiva às hipóteses de impenhorabilidade quando a lei não o admite (já que expressa a disposição legal, não ficando qualquer dúvida quanto ao significado de “caderneta de poupança” – termo específico de um tipo de investimento) importaria em violação ao princípio da responsabilidade patrimonial, que confere ao credor a garantia de poder se satisfazer do patrimônio do devedor. Por tal motivo, as hipóteses do artigo 833 e da Lei n.o 8.009/90 (bem de família) devem ser interpretadas de forma estrita (ou seja, de forma literal, sem extensões que não decorram da própria lógica do ordenamento jurídico), não sendo possível estendê-la para eximir o devedor de qualquer responsabilidade. Finalmente, não há entendimento vinculante que justifique a aplicação da impenhorabilidade na extensão requerida pela parte executada, devendo ser observada que a questão, inclusive, está afetada no Tema Repetitivo n.o 1285 pelo STJ, sem decisão resolutiva acerca do tema. Ademais, a própria Corte Especial do STJ já decidiu que “à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Portanto, considerando que inexistem provas de que os valores constritos são impenhoráveis – ou seja, que foram constritos em caderneta de poupança, na forma do artigo 833, X, CPC -, nada há a prover quanto à impugnação da parte devedora. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. Intimem-se as partes desta decisão, observando que o prazo recursal para agravo da decisão deve ser controlado pelas partes, eis que não obsta o prosseguimento do feito executivo (já que a interposição de agravo e a atribuição de efeito suspensivo não é regra no ordenamento jurídico, devendo ser avaliada caso a caso). Em consequência, independentemente de preclusão, expeça-se alvará de levantamento dos valores constritos - R$ 2.141,04 mais acréscimos legais - em favor da parte exequente. Defiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de PIX e conta bancária para transferência. Caso tenha sido apresentada, até a data da efetiva expedição do alvará, conta bancária da parte autora - ou do(a) seu(sua) advogado(a) - para transferência, promova-se a transferência eletrônica via BANKJUS. Não tendo havido tal apresentação, expeça-se o alvará na modalidade saque bancário. Sendo a conta de titularidade de Sociedade de Advogados, promova-se a inclusão da referida sociedade como terceira interessada para promover a transferência via BANKJUS; após a expedição do alvará nos termos acima indicados, inative-se o referido ente. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias para indicação da conta bancária, sob pena de suspensão do processo e do prazo da prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, III, CPC. Cumpra-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 79916364), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida nos autos de origem. Ressalta que os valores constritos são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos e estavam depositados em caderneta de poupança. Destaca a aplicabilidade, ao caso concreto, da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Argumenta ainda que a medida constritiva é desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e da proteção ao mínimo existencial, pois atinge recursos essenciais à subsistência do devedor, sem utilidade relevante para a satisfação do crédito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a desconstituição, em sua integralidade, da penhora ordenada pelo Juízo singular. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (Id. 79916367, fl. 2). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária mantida pelo agravante. Convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. VERBA SALARIAL. INVESTIMENTO. CDB. IMPENHORABILIDADE. I – O disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança. O valor penhorado, investido em CDB, não está amparado pela impenhorabilidade da poupança, nem se evidencia como verba salarial. Portanto, não configurada a impenhorabilidade alegada, art. 833, incs. IV e X, deve ser mantida a constrição. II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado." (Acórdão no 1931225, 0717744-58.2024.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/10/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018.) (Ressalvam-se os grifos) A preservação da impenhorabilidade, em tese, somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. Por essa razão, a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. Essa conclusão, por óbvio, é a mais acertada, uma vez que se os valores depositados em conta poupança são utilizados para pagamento de despesas regulares, afigura-se coerente que também estejam submetidos à penhora. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. VIABILIDADE. I. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789), a fim de garantir a efetividade das decisões judiciais e evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. II. Nessa linha, é possível, segundo entendimento jurisprudencial, a mitigação da proteção das verbas depositadas em caderneta de poupança em valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, diante de prova do desvirtuamento da natureza daquela conta. III. No caso concreto, a par das evidências de inúmeras movimentações incompatíveis à finalidade de "poupança" na conta bancária da agravante, inexistem elementos probatórios suficientes e robustos a demonstrar, no atual estágio processual, o comprometimento da dignidade da devedora com a constrição efetuada nos autos originários. IV. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1887609, 0711997-30.2024.8.07.0000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. ART. 833, X, DO CPC. CONTA POUPANÇA COM NATUREZA DE CORRENTE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal. 3. No caso concreto, observa-se que os extratos bancários juntados pelo agravado demonstram que não se trata de uma conta destinada exclusivamente ao depósito de aplicação em caderneta de poupança, mas de conta corrente, cujos valores depositados são utilizados, de modo reiterado, para pagamento de compras com cartão de débito, saques e créditos de pix. 4. O agravado não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar minimamente suas despesas, ou acostar os extratos que comprovem a origem de tal numerário, não demonstrando que a quantia constrita compromete, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, atual ou futura, devendo ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1870482, 0708560-78.2024.8.07.0000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024.) (Ressalvam-se os grifos) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. Na hipótese, a parte agravada/exequente instruiu a petição inicial com termo de confissão de dívida, assinado por duas testemunhas, que se qualifica como título executivo extrajudicial, na forma prevista no artigo 784, III, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva da agravante/executada. 2. A parte agravante alega que a penhora se realizou em duas contas-poupanças, bem como que a verba possui natureza salarial. 3. O artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No caso, não se apresentou extrato bancário referente a uma das contas e, em relação à segunda conta bloqueada, restou comprovada intensa movimentação financeira, com compras diárias, desvirtuando eventual caracterização como reserva financeira. 4. A penhora em conta corrente não se confunde com a penhora realizada diretamente sobre o salário, mediante desconto em contracheque. Eventuais valores localizados em conta corrente, ainda que utilizada também com a finalidade de recebimento de remuneração, podem ser objeto de penhora, sem olvidar que não houve qualquer demonstração de que o bloqueio teria recaído sobre verba salarial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão no 1936123, 0726803-70.2024.8.07.0000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde não é possível constatar que a conta bancária que mantinha os valores penhorados tenha por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos. A esse respeito, o Juízo singular destacou, no ato decisório agravado, que a proteção conferida pelo art. 833, inc. X, do CPC é restrita à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, não se estendendo a valores mantidos em conta corrente ou outros tipos de aplicação financeira. Ressaltou, ainda, que não houve comprovação nos autos de que os valores constritos estavam efetivamente depositados em poupança, tampouco de que tinham destinação voltada à subsistência ou reserva mínima do devedor. Concluiu, ao final, que: “Promover interpretação extensiva às hipóteses de impenhorabilidade quando a lei não o admite (já que expressa a disposição legal, não ficando qualquer dúvida quanto ao significado de “caderneta de poupança” – termo específico de um tipo de investimento) importaria em violação ao princípio da responsabilidade patrimonial, que confere ao credor a garantia de poder se satisfazer do patrimônio do devedor. Por tal motivo, as hipóteses do artigo 833 e da Lei n.o 8.009/90 (bem de família) devem ser interpretadas de forma estrita (ou seja, de forma literal, sem extensões que não decorram da própria lógica do ordenamento jurídico), não sendo possível estendê-la para eximir o devedor de qualquer responsabilidade. Finalmente, não há entendimento vinculante que justifique a aplicação da impenhorabilidade na extensão requerida pela parte executada, devendo ser observada que a questão, inclusive, está afetada no Tema Repetitivo n.o 1285 pelo STJ, sem decisão resolutiva acerca do tema. Ademais, a própria Corte Especial do STJ já decidiu que “à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Portanto, considerando que inexistem provas de que os valores constritos são impenhoráveis – ou seja, que foram constritos em caderneta de poupança, na forma do artigo 833, X, CPC -, nada há a prover quanto à impugnação da parte devedora. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, os dados factuais examinados no presente caso são insuficientes para afirmar, com a segurança necessária, que toda a quantia penhorada deriva de valores poupados pelo recorrente. É atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Convém acrescentar que a regra prevista no art. 833, incisos I a XII, do CPC não dizem respeito à nomenclatura atribuída à conta bancária mantida pelo devedor (conta poupança, conta salário etc), mas à natureza das quantias nela depositadas, de modo que o fato de também receber, o devedor, valores de caráter alimentar na referida conta bancária não torna protegida, de modo automático, toda e qualquer quantia ali encontrada. Por essa razão, insista-se, não é possível presumir que a medida constritiva recaiu, necessariamente, sobre valores protegidos pelas regras da impenhorabilidade ora invocadas pelo devedor. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO INTENSA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC, AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. BLOQUEIO VÁLIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos. Contudo, a conta poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza, não goza da mesma proteção legal. 2. A intensa movimentação demonstrada na conta poupança revela o desvirtuamento, evidenciando que não se trata de reserva financeira do devedor. 3. Inexistente demonstração efetiva de que as verbas penhoradas, encontradas na conta poupança do devedor, possuem natureza salarial, inviável a liberação. Precedentes. 4. Não há como presumir a natureza salarial das verbas bloqueadas ou mesmo a essencialidade dessas à subsistência do devedor, quando ausentes provas das alegações apresentadas, sob pena de prejudicar o credor e a satisfação de seu crédito. 5. Incumbe ao devedor comprovar a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão no 1929727, 0732614-11.2024.8.07.0000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1o/10/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO AGRAVANTE. PENHORA ON LINE. VALORES DITOS DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS DITOS EFETIVADOS EM CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À EFETIVA EXISTÊNCIA DESSA MODALIDADE DE CONTA BANCÁRIA. DÉFICIT PROBATÓRIO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACESSÍVEIS AO DEVEDOR NÃO TRAZIDOS AOS AUTOS. INJUSTIFICADA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS NÃO OBSERVADO DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovado pelo devedor se tratar de conta relativa a serviço específico para apenas receber verba remuneratória. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Inviável a pretendida proteção irrestrita para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias. 3. Não cuidando o devedor de apresentar os elementos de convicção a ele acessíveis, de modo a deixar certa a utilização da conta poupança para a restrita finalidade de formação de reserva de capital com finalidade de investimento ainda que os valores nela depositados não ultrapassem o limite de 40 salários-mínimos, faltará a necessária prova de que a importância tornada indisponível tem natureza de investimento em poupança e, portanto, impenhorável. Ônus probatório não atendido, conforme determina o art. 854, § 3o, I do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão no 1712649, 07095163120238070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. 1. Para a configuração dos requisitos para a citação por edital, qual seja, o citando estar em local ignorado, incerto ou inacessível, devem ser infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive com a requisição de informações pelo Juízo, por meio dos meios disponíveis, tais como INFOSEG e SIEL. 2. No caso, foram realizadas as necessárias diligências para localização do executado/agravado, com consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL, além da expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. Assim, não verifico a alegada nulidade na citação por edital realizada, pois atendeu aos critérios previstos no art. 256, §3o, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 854, §3°, do Código de Processo Civil, é ônus do executado/agravante demonstrar que as verbas bloqueadas em conta são impenhoráveis. 4. Desse modo, não foi possível evidenciar a alegada impenhorabilidade, pois restou impossibilitada a identificação da origem da verba, a evolução do saldo, se houve movimentação atípica, com transferência de valores imediatamente anterior ao bloqueio, entre outras relevantes constatações. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1746763, 07321912220228070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que as quantias objeto de constrição se ajustam à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da medida constritiva impugnada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito. Por essas razões, as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator